Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709448-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: JOAO MARCOS CAITANO ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 70928906) interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL), contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual fora indeferido o pedido de efeito suspensivo. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 70928906. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator